Tribunal: TJSP
Processo: 0002929-03.2020.8.26.0520
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Cesar Mecchi Morales
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal; São José dos Campos/DEECRIM UR9 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 9a RAJ;
Data de julgamento: 2020-10-12
Data de publicação: 2020-10-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000833854
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0002929-03.2020.8.26.0520, da Comarca de São José dos Campos, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado MARCOS
VINICIUS DE FREITAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente sem voto), ÁLVARO CASTELLO E LUIZ
ANTONIO CARDOSO.
São Paulo, 12 de outubro de 2020.
CESAR MECCHI MORALES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Agravo de Execução Penal no 0002929-03.2020.8.26.0520 -Voto no 15.560
2
Agravo em Execução Penal no. 0002929-03.2020.8.26.0520
Comarca: São José dos Campos
Agravante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravado: Marcos Vinicius de Freitas
Juiz de primeiro grau: Dr. Luiz Guilherme Cursino de Moura Santos
VOTO no 15.560
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Recurso do
Ministério Público – Pedido de reforma da decisão que deferiu
progressão ao regime semiaberto em favor do sentenciado –
Não acolhimento – Agravado que preenchia os requisitos
necessários à obtenção do benefício – Decisão mantida.
RECURSO DESPROVIDO.
1. Irresignado com o teor da respeitável decisão de fls.
123/124, que concedeu progressão ao regime semiaberto a Marcos Vinicius de Freitas,
agrava o Ministério Público, aduzindo a necessidade de prévia realização de exame
criminológico para se aferir o requisito subjetivo inerente ao benefício em tela (fls. 1/8).
Regularmente processado, o recurso foi respondido em
contraminuta pela defesa (fls. 163/180).
Mantida a decisão pelo MM. Juiz das Execuções (fls.
182), a douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo provimento do reclamo (fls.
189/191).
É o relatório.
2. O agravado (primário) resgata pena de dezesseis anos
de reclusão, pela prática de homicídio qualificado e uso de documento falso. Principiou
o cumprimento em 04/02/2015, com término previsto para 18/03/2030 (cf. ficha do réu
de fls. 78/80).
Em 17/06/2020 sobreveio a decisão ora impugnada, que
deferiu progressão ao regime semiaberto (fls. 123/124).
3. O d. Magistrado reconheceu o preenchimento do
requisito objetivo e inexiste irresignação nesse ponto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Agravo de Execução Penal no 0002929-03.2020.8.26.0520 -Voto no 15.560
3
4. Quanto ao requisito subjetivo, os autos não trazem
notícia de circunstâncias capazes de justificar a cassação do benefício. O sentenciado é
primário, apresentou atestado de bom comportamento carcerário (fls. 97) e não registra
nenhuma falta disciplinar durante a expiação.
Acrescente-se que as certidões de fls. 68/69 atestam que
ele desempenhou atividade laborterápica de 01/09/2017 a 30/11/2019, como auxiliar de
biblioteca; e cursou o ensino médio em 2017.
Em consulta ao INTINFO, não constato informação de
intercorrências posteriores ao deferimento da progressão de regime. Daí porque, a
despeito da gravidade do crime pelo qual foi condenado (homicídio qualificado), a
almejada cassação do benefício a essa altura, vale dizer, após meses em que o
sentenciado vem usufruindo da menor vigilância estatal e, ao que parece, cumprindo as
condições que lhe foram impostas, não se revelaria proporcional ou razoável.
5. A conjugação de todos os fatores permite concluir pelo
acerto da decisão impugnada, a merecer confirmação. Pelo meu voto nega-se
provimento ao recurso.
CESAR MECCHI MORALES
Relator